Tribunal: STF
Processo: ARE 1399158
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por FB Líneas Aéreas S.A. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 19), em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementado (eDoc 13):



    JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 2.560,26 (dois mil quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), referente às passagens aéreas dos trechos São Paulo - Buenos Aires e de Bueno Aires - Bariloche, canceladas em face da pandemia.



    2. Em preliminar, a requerida arguiu a incompetência absoluta da jurisdição brasileira para julgar o caso no tocante à reserva de passagens aéreas do trecho Bueno Aires – Bariloche por se tratar de fato ocorrido exclusivamente em território argentino, devendo a causa ser julgada pelos tribunais argentinos, com aplicação da legislação argentina. No mérito, afirma que a passagem não é reembolsável e houve “no show” por parte das autoras.



    3. A requerida opera e possui domicílio no Brasil, logo pode ser demandada em território brasileiro nos termos do que dispõe o artigo 21, I, do CPC: “Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil”. Além disso, o artigo 22, I, “b”, II, do CPC é enfático ao estabelecer que “Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.” Preliminar rejeitada. 



    4. No que concerne à divergência do direito aplicável, sendo as passagens aéreas adquiridas no site disponibilizado pela requerida, com domínio nacional (https://flybondi.com.br), deve ser aplicada a legislação interna, uma vez que a celebração do contrato se deu no Brasil e de acordo com as leis brasileiras, nos termos do que dispõe o artigo 9º, da LINDB: Para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”. Registro que não é plausível inferir que as consumidoras optaram por efetuar a compra em site de domínio estrangeiro quando possuem à sua disposição site em língua nacional, principalmente quando não há prova nesse sentido nos autos.



    5. No Mérito, trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista e do disposto na Lei 14.034/2020, que regula a matéria em questão e dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.



    6. No caso, resta incontroverso o cancelamento das passagens de São Paulo (Brasil) – Buenos Aires (Argentina) sem culpa das consumidoras. Logo, por lógica, as autoras também não podem ser responsabilizadas por não comparecerem ao voo realizado dentro do território argentino (trecho Bueno Aires – Bariloche), uma vez que o primeiro trecho foi cancelado pela fornecedora.



    7. A Lei 14.034/2020, em seu art. 3º, dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.



    8. Portanto, uma vez não demonstrada a efetiva disponibilização dos créditos para que fossem utilizados dentro do período previsto legalmente, a sentença que determina a devolução dos valores nos termos do art. 3º da Lei 14.034/2020 deve ser mantida.



    9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. 



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, além das normas contidas nos arts. 4º, IV, 5º, II, V, XXXIX e LIII, e 170 da Carta Federal, sustentando, em síntese, que:



    Da simples leitura da exordial, verifica-se os fatos vivenciados foram causados pelas próprias passageiras que, ao invés de cancelarem a sua reserva doméstica e acolherem o voucher de crédito disponibilizado pela Recorrente no valor integral de seus bilhetes aéreos, optaram por quedar-se inertes, ocasionando a perda do voo doméstico e o “no show”. 



    O v. Acórdão ora recorrido afrontou o artigo 5º, incisos V, XXXIX e LIII, da Constituição Federal, ao asseverar que as passagens aéreas foram adquiridas em site com domínio nacional no Brasil e, portanto, que a jurisdição e legislação aplicável ao caso seria a brasileira e não a argentina. Isso, porque, conforme amplamente demonstrado ao longo do processo, a c. Turma Recursal confundiu domínio com tradução do site. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Colegiado a quo à justificativa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal nos Temas n. 660/RG e 800RG e, ainda, face a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 21).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Constato, desde logo, que no tocante à alegação de ofensa ao art. 4º, IV, e 5º, V e XXXIX da Constituição, a recorrente não fundamentou, em suas razões recursais, como o acórdão recorrido teria violado referidos dispositivos. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    2. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    3. Anoto, ainda, que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.238.441 AgR, Relator a ministra Dias Toffoli – meus grifos)



    4. A propósito da sustentada vulneração ao princípio do juiz natural, é firme o entendimento deste Supremo de que a ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria reflexa por demandar a análise de legislação infraconstitucional. É o que se colhe dos seguintes julgamentos no âmbito desta Corte:



    [...] Inadmissível recurso extraordinário no qual se pretende a análise de legislação infraconstitucional, concernente às regras para a observância de aplicação do princípio do juiz natural (artigos 100, IV e V, letra a; 125, III; e 135, V, do CPC). Hipótese de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. [...]



    (AI 650.049 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie; Segunda Turma, DJe de 11/09/2009)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE [...] 



    (ARE 1.026.254 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; Segunda Turma, DJe de 20/08/2018 – grifos no original)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.367.479 AgR, Relator o ministro Luix Fux; Plenário, DJe de 16/05/2022)



    [...] 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. [...]



    (ARE 1.383.506 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; Primeira Turma, DJe de 04/07/2022)



    [...] JUIZ NATURAL. CONEXÃO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. [...]



    (ARE 1.385.896 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; Primeira Turma, DJe de 31/08/2022)



    5. Para além disso, a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado de origem para assentar a competência da autoridade judiciária brasileira para o julgamento da presente causa e o dever de reembolso das passagens aéreas imposto à parte ora recorrente. Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. 



    Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, tal como restou consignado em referida ementa. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção transcrevo ementa de julgamento da Segunda Turma desta Corte:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. Cancelamento de passagem. Reembolso. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 14.034/2000) e do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados 



    (RE 1.358.070 ED AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2022 – grifei)



    6. Finalmente, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a demanda proposta perante os juizados especiais cíveis, por tratar-se de relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica.  Essa a dicção do ARE 835.833, Relator o ministro Teori Zavascki (Tema n. 800/RG).



    Observe-se os seguintes julgados (ARE 1.078.663, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.143.273 e ARE 1.152.037, ambos de Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TELEFONIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800. [...]



    (RE 968.330 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    No caso em tela, a controvérsia deduzida está fundada em relação de direito privado e foi resolvida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Civil, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e a Lei n. 14.034/2020. Bem por isso, não vislumbro razões suficientes para afastar a presunção de ausência de repercussão geral da matéria de fundo, conforme entendimento fixado no Tema n. 800/RG. 



    7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    8. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    9. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator